Tribunal: STF
Processo: Rcl 31094
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 1.030 E 1.042 DO CPC/2015. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO PROVIMENTO.



    1. Não se admite recurso extraordinário fundado em contrariedade ao artigo 93, inciso IX, CF/88, quando interposto contra decisão da Corte Superior que tenha deixado de conhecer de recurso de sua competência por ausência de impugnação específica.



    2. No precedente RE 598.365/RG, este Supremo Tribunal Federal definiu ausente a repercussão geral de recursos extraordinários interpostos com o fim de discutir o cabimento de recursos da competência de outros tribunais.



    3. A reclamação constitucional não pode ser utilizada como mecanismo de controle da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. 



    4. A ação constitucional também não se destina ao atropelamento da marcha processual, razão pela qual é indevida sua utilização como técnica per saltum de acesso à Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, sob pena de indevida supressão de instância. 



    5. Ao deixar de conceder a ordem de ofício, o julgador não está decidindo a matéria de fundo, razão pela qual não tem o dever de fundamentar exaustivamente sua conclusão. Do contrário, a situação geraria indesejável “indeferimento de ofício”, incompatível com os postulados do contraditório e da ampla defesa, pois poderia a ordem ser deferida em outra instância.



    6. A jurisprudência desta Suprema Corte tem aplicado os mecanismos legais que limitam o cabimento do recurso de agravo nas hipóteses em que a decisão recorrida tenha se ancorado na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (art. 1.030 e 1.042 do CPC/2015), sem vislumbrar hipótese de inconstitucionalidade ou usurpação de competência.



    7. Agravo regimental conhecido e não provido.